Tribunal: TCU
Processo: 038.699/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.699/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amini Caceres de Oliveira (XXX.170.571-XX); Anezia Cardoso Ramos (XXX.580.369-XX); Genilda Soares da Silva (XXX.396.504-XX); Maria Aparecida Garcia Candido (XXX.537.636-XX); Maria Eunice de Oliveira Martins (XXX.366.836-XX); Maria da Conceicao de Avila (XXX.187.049-XX); Maria das Gracas Souza Barros (XXX.047.473-XX); Marly Oliveira de Andrade (XXX.167.125-XX); Neide Gomes Cabral (XXX.152.754-XX); Quiteria Paiva da Silva (XXX.858.533-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.